Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DOCUMENTAL. BARRACÃO DESOCUPADO. AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DO LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que a parte autora da ação de reintegração de posse apresenta prova documental da aquisição do terreno e posterior divisão com o ex-companheiro, mostra-se acertada a decisão que lhe defere a ocupação provisória de barracão situado aparentemente na metade do terreno que lhe cabe, para fins de resguardar a segurança do local e a conservação da coisa, até que sobrevenha julgamento baseado em cognição exauriente.

2. Agravo de instrumento não provido.